Tribunal: TJBA
Processo: 8029334-30.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029334-30.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRENO VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): RAPHAEL ALVES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão liminar que anulou a questão nº 75 do concurso público para formação de soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia, determinando a reclassificação do autor e sua continuidade no certame. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na alegada omissão da decisão quanto à necessidade de observância da cláusula de barreira (Tema 376/STF) no concurso público. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC/2015, têm como finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais na decisão judicial. No caso em tela, não se verifica a omissão apontada pela embargante, uma vez que a decisão liminar foi clara ao determinar que o autor tem direito a continuar no certame caso atinja a pontuação necessária, sem qualquer ofensa ao Tema 376/STF. A intenção dos embargantes de rediscutir o mérito da liminar não é cabível na via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Não há omissão na decisão que anula questão de concurso público e determina a reclassificação do candidato, desde que observada a necessidade de atingir a pontuação necessária para continuidade no certame, conforme previsto no edital e na jurisprudência consolidada." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema 376/STF. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8029334-30.2020.8.05.0000, em que figuram como partes recorrente Estado da Bahia e recorrido Breno Vieira dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relator. Salvador, data da sessão de julgamento. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Desembargador - Relator R-07